Tribunal: TJPA
Processo: 0819435-86.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819435-86.2021.8.14.0401

APELANTE: EMIDIO SOARES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o acusado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de furto simples na forma tentada (art. 155 c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa requereu a absolvição com fundamento no princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância à hipótese de furto tentado; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, em especial quanto à valoração das circunstâncias judiciais, reconhecimento de atenuante e aplicação da fração de diminuição pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da insignificância não se aplica ao caso concreto, pois ausentes os requisitos cumulativos fixados pela jurisprudência do STF (mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica), especialmente diante da reiteração delitiva evidenciada por condenação anterior pelo mesmo tipo penal.

4.

A tentativa de furto, ainda que não consumada nem causadora de prejuízo patrimonial, não implica, por si só, a atipicidade material da conduta.

5.

A valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime foi afastada por se fundar em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal, restando apenas os antecedentes criminais como circunstância judicial desfavorável.

6.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

7.

Mantida a fração de redução pela tentativa em 1/3, por considerar que o agente se aproximou significativamente da consumação delitiva, tendo apenas sido impedido por intervenção de terceiros.

8.

Redimensionada a pena definitiva para 08 (oito) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa, em regime aberto, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 65, III, “d”; 155.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 84.412/SP; STJ, AgRg no HC n. 664.920/RO, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.09.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.957.830/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 16.09.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.569.847/TO, Quinta Turma, j. 19.08.2025; STJ, Súmula nº 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
EMIDIO SOARES FERREIRA
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do
crime previsto no artigo
155 c/c art. 14, II, do Código Penal
, sendo-lhe aplicada a sanção
de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, em regime aberto (ID 22760798).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela aplicação do princípio da insignificância, com a consequente absolvição do apelante. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja fixada em patamar próximo ao mínimo legal, seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria e, por fim, seja aplicada a fração máxima da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (ID 22760812).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 22760815.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e
não provimento do apelo
(ID 24703676).

É o relatório.

À revisão. Processo apto a inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DO MÉRITO.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

O primeiro pleito defensivo consiste no reconhecimento da atipicidade material da conduta, sob o argumento de mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, requerendo, assim, a aplicação do princípio da insignificância.

Não merece acolhimento a insurgência. Explico.

Consoante entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a incidência do princípio da insignificância — como causa supralegal de exclusão da tipicidade material — exige a presença cumulativa de quatro vetores, conforme assentado no HC nº 84.412/SP, quais sejam:

a) mínima ofensividade da conduta do agente;

b) nenhuma periculosidade social da ação;

c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e

d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em exame, tais requisitos não se fazem presentes de forma concomitante.

De início, afasta-se a tese defensiva de inexistência de tipicidade material pelo simples fato de não ter havido consumação do delito ou de os objetos terem sido restituídos. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a tentativa de furto, por si só, não conduz automaticamente à incidência do princípio da insignificância, devendo-se analisar o contexto fático e as circunstâncias subjetivas do agente.

"O fato de o delito não haver se consumado, não havendo prejuízo efetivo ao patrimônio
da
vítima, não é suficiente para se reconhecer a atipicidade material
da
conduta, pois este entendimento equivaleria a declarar atípico qualquer
furto

tentado
, em ofensa ao art. 14, inciso II, do Código Penal."

(AgRg no HC n. 664.920/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022.).

No ponto, observa-se que o apelante adentrou no interior do veículo da vítima e deu início à subtração de bens, somente não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que foi surpreendido e contido por populares, conforme fartamente demonstrado na instrução criminal

Sob o aspecto subjetivo, igualmente não se verifica reduzido grau de reprovabilidade da conduta. A certidão de antecedentes criminais constante dos autos revela que o apelante ostenta condenação penal anterior transitada em julgado por crime da mesma natureza, evidenciando a reiteração delitiva e afastando a compreensão de que se trate de episódio isolado ou socialmente tolerável.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reiteração criminosa impede o reconhecimento da insignificância, ainda que o valor do bem seja reduzido, por evidenciar maior censurabilidade da conduta e desprezo reiterado pelas normas penais.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. No presente caso, a instância de origem apontou a existência de outras anotações criminais, todas pela prática do crime de furto, circunstância essa que frustra o preenchimento dos requisitos necessários para a incidência do princípio da insignificância, notadamente o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento e, consequentemente, a mínima ofensividade de sua conduta.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.957.830/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025.)

“A reiteração delitiva, especialmente a multirreincidência, impede a aplicação do princípio da insignificância, ainda que a res furtiva possua valor reduzido ou inexpressivo. A análise da tipicidade material exige a consideração conjunta de aspectos objetivos e subjetivos da conduta, não se limitando ao valor do bem subtraído.”

(AgRg no AREsp nº 2.569.847/TO, Quinta Turma, julgado em 19/08/2025).

Cumpre destacar, ainda, que os precedentes citados pela defesa não se amoldam ao caso concreto, uma vez que tratam de situações excepcionalíssimas, marcadas por ausência de antecedentes relevantes e por efetiva inexpressividade do dano, o que manifestamente não se verifica na espécie.

Ressalte-se, por fim, que, embora a reincidência não constitua óbice absoluto à aplicação do princípio da insignificância, sua incidência somente se admite quando, mesmo diante de condições pessoais desfavoráveis, o caso concreto revelar inequívoca irrelevância penal — circunstância que não se configura nos presentes autos.

Dessa forma, inexistindo os pressupostos necessários ao reconhecimento da atipicidade material, rejeito o pleito defensivo, mantendo-se íntegra a condenação quanto a este ponto.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Primeira Fase

No que concerne à dosimetria da pena, a defesa pugna pela reforma da sentença, sustentando a indevida valoração negativa de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, notadamente a culpabilidade e as consequências do crime, bem como requer a fixação da pena-base em patamar mais próximo do mínimo legal, com a observância de critérios proporcionais e razoáveis na exasperação da reprimenda.

Passo à análise da pena-base.

No caso, verifica-se que
apenas os antecedentes criminais
do apelante comportam valoração negativa. Conforme se extrai da certidão acostada aos autos, o recorrente ostenta
condenação penal anterior transitada em julgado
, circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base.

Por outro lado,
afasto a valoração negativa da culpabilidade
. Isso porque o fundamento utilizado na sentença — consistente na “opção deliberada do agente em agir ao arrepio da norma penal” — revela-se
genérico e inerente ao próprio tipo penal
, não indicando elemento concreto que demonstre maior reprovabilidade da conduta para além daquela ordinariamente verificada em delitos da mesma espécie. A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, exige dados específicos do caso concreto que evidenciem especial censurabilidade, o que não se verifica na hipótese.

Igualmente,
não subsiste a valoração negativa das consequências do crime
. As consequências mencionadas pelo juízo sentenciante mostram-se
abstratas e dissociadas de efeitos extraordinários
, limitando-se a considerações genéricas sobre o aumento da violência e os malefícios sociais decorrentes da prática delitiva. No entanto, tais efeitos são
inerentes ao próprio tipo penal do furto
, não havendo nos autos demonstração de prejuízo concreto ou resultado anormal apto a justificar o recrudescimento da pena-base por esse vetor.

Ainda quanto às circunstâncias judiciais,
afasto a valoração negativa dos motivos do crime
. Conforme consignado na sentença, os motivos teriam sido a “ganância” e a “obtenção de lucro fácil”. Todavia, tais fundamentos são inerentes ao próprio tipo penal do furto, não revelando especial reprovabilidade apta a justificar o agravamento da pena-base. A motivação econômica, por si só, constitui elemento comum aos delitos patrimoniais, de modo que sua utilização para exasperar a reprimenda configura indevido bis in idem, na ausência de circunstâncias concretas excepcionais.

Assim, remanescendo
uma única circunstância judicial desfavorável
, qual seja, os antecedentes criminais, a exasperação da pena-base deve observar o critério da
fração de 1/6
, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, partindo-se da
pena mínima legal de 01 (um) ano de reclusão
, elevo-a em
1/6 (um sexto)
, resultando na pena-base de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
, à razão mínima legal.

Segunda fase

Na segunda fase da dosimetria, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Assiste razão à defesa quanto ao reconhecimento da atenuante.

Conforme expressamente consignado na sentença, o apelante
confessou a autoria delitiva em juízo
, nos seguintes termos:
“O acusado EMIDIO SOARES FERREIRA confessou a autoria do crime a ela imputado”
, circunstância que autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

No entanto, considerando que a pena-base foi fixada em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, a aplicação da atenuante na fração de 1/6 (um sexto) conduziria à reprimenda inferior ao mínimo legal cominado ao delito, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula nº 231.

Dessa forma, reconheço a atenuante da confissão espontânea, promovendo sua incidência até o limite mínimo legal, motivo pelo qual fixo a pena intermediária em
01 (um) ano de reclusão
, bem como
10 (dez) dias-multa
.

Terceira Fase

Na terceira fase da dosimetria, a defesa requer a aplicação da
fração máxima da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal
, ao argumento de que o iter criminis percorrido justificaria a redução em seu patamar máximo.

Não merece acolhimento a insurgência.

Conforme se extrai do conjunto probatório, o apelante
d
eu início à execução do delito
, tendo
adentrado no interior do veículo da vítima
e iniciado a subtração dos bens, somente não logrando consumar o crime por
circunstâncias alheias à sua vontade
, uma vez que foi surpreendido e contido por populares, com posterior prisão em flagrante.

Desse modo, verifica-se que o agente
se aproximou significativamente da consumação delitiva
. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a
fração de redução pela tentativa deve guardar proporcionalidade com o iter criminis percorrido
, sendo reservada a redução máxima às hipóteses em que o agente se encontre distante da consumação, o que não se verifica no caso concreto.

Assim,
mantenho a fração de redução da tentativa no patamar de 1/3 (um terço)
, tal como fixada na sentença, por revelar-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso.

Mantida a fração de redução da tentativa em 1/3 (um terço), passo ao redimensionamento da pena.

Aplicando-se a minorante sobre a
pena intermediária de 01 (um) ano de reclusão
, resulta a
pena definitiva de 08 (oito) meses de reclusão
e
07 (sete) dias-multa
, à razão mínima legal..

Mantenho o regime aberto e os demais termos da sentença.

03. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
redimensionar a dosimetria da pena
, nos termos da fundamentação, fixando-a definitivamente em
08 (oito) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa
, à razão mínima legal,
mantido o regime inicial aberto e os demais termos da sentença
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026